Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que determinou o rateio proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os escritórios que atuaram na fase de conhecimento, diante da ausência de comprovação do direito ao recebimento integral da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de direito à integralidade dos honorários sucumbenciais, bem como se os embargos possuem caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses relevantes, consignando que não foi demonstrada, mínima e objetivamente, a existência de cláusula contratual específica que assegurasse o recebimento integral dos honorários sucumbenciais, especialmente diante da juntada de edital genérico e documentos sem individualização das disposições invocadas.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, é cabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.